Tribunal: TJSP
Processo: 2002773-86.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Posse de Drogas para Consumo Pessoal
Órgão julgador: João Morenghi
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000101881
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2002773-86.2020.8.26.0000, da Comarca de Araçatuba, em que é paciente THIAGO
HIROSHI KAMEGAWA e Impetrante SERGIO MOREIRA LUNA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ROSSI
(Presidente) e AMABLE LOPEZ SOTO.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
JOÃO MORENGHI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2002773-86.2020.8.26.0000 -Voto no 44.774
2
Habeas Corpus no 2002773-86.2020.8.26.0000
Comarca de Araçatuba
Impetrante: bel. Sérgio Moreira Luna
Paciente: Thiago Hiroshi Kamegawa
Voto no 44.774
1. Em favor de Thiago Hiroshi Kamegawa, o bel. Sérgio Moreira Luna
impetrou o presente habeas corpus postulando, sob alegação de constrangimento ilegal, a
concessão da ordem para sua imediata libertação.
Alega, para tanto, que o paciente, preso em flagrante acusado de tráfico de
drogas, merece responder ao processo em liberdade, eis que ausentes os requisitos
autorizadores da prisão preventiva, previstos no art. 312 do CPP, não havendo na r.
Decisão a indicação de elementos concretos que justifiquem a medida, devendo a prisão ser
revogada ou, ainda, ser o paciente beneficiado com a liberdade provisória, eis que se trata
de agente primário com bons antecedentes. Argumenta que quantidade de entorpecentes
apreendida com o paciente é pequena, a tornar ainda mais desproporcional a prisão, pois,
mesmo condenado, pode vir a ser beneficiado com o redutor previsto no art. 33 § 4o da lei
11.343/06 e com a substituição prevista no art. 44 do CP. Assim, evidente o
constrangimento ilegal imposto ao paciente, o qual deverá ser sanado por este writ (fls.
01/06).
Juntados documentos comprobatórios da impetração (fls. 07/11) e indeferida a
liminar pleiteada (fls. 12), prestou informações a d. autoridade coatora Juízo de Direito da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2002773-86.2020.8.26.0000 -Voto no 44.774
3
1a Vara Criminal da Comarca de Araçatuba (fls. 14/31). O impetrante juntou novas peças,
referentes a outro processo criminal movido em face do paciente, sob no
1500355-09.2019.8.26.0603 (fls. 34/71)
Após, manifestou-se a d. Procuradoria Geral de Justiça pela denegação da
ordem (fls. 76/78).
É o relatório.
2. Narra a denúncia que:
“Consta dos inclusos autos de inquérito policial (no
1502023-15.2019.8.26.0603) (controle no 42/20) que em 30 de dezembro de
2019, por volta de 23 horas, na Rua Aureliano Martins de Oliveira, altura do no
478, no Bairro Atlântico I, nesta cidade, agindo em concurso com o indiciado
DAVID PEREIRA DE SOUZA(qualificado a fls. 100/104 e a fls. 106) (cópia
da CNH: fls. 105), o indiciado THIAGO HIROSHI KAMEGAWA (qualificado
a fls. 05, a fls. 18/19 e a fls. 32/34) (DVC: fls. 25/30) (CNH: fls. 31), sem
autorização e em desacordo com determinação legal, trazia consigo, para
comercialização ilícita, 1.165,00 g de “Cannabis sativa-L” (maconha),
conforme laudo de constatação prévia de fls. 15 e laudo de exame químico-
toxicológico a ser oportunamente juntado. A droga, em porção única (tijolo),
estava acondicionada em plástico transparente..
Consta também que em 30 de dezembro de 2019, por volta de 23horas, na
residência situada na Rua Aureliano Martins de Oliveira no 478, no Bairro
Atlântico I, nesta cidade, os indiciados THIAGO HIROSHI KAMEGAWA
(qualificado a fls. 05, a fls. 18/19 e a fls. 32/34) (DVC: fls. 25/30) (CNH: fls.
31) e DAVID PEREIRA DE SOUZA (qualificado a fls. 100/104 e a fls. 106)
(CNH: fls. 105), sem autorização e em desacordo com determinação legal,
tinham em depósito, para comercialização ilícita:
a)160,19 g de “Cannabis sativa-L” (maconha), conforme laudo de
constatação prévia de fls. 16 e laudo de exame químico-toxicológico a ser
oportunamente juntado. A droga, distribuída em dez porções menores, estava
acondicionada em plástico transparente;
b)9.120,00 g de “Cannabis sativa-L” (maconha), conforme laudo de
constatação prévia de fls. 17 e laudo de exame químico-toxicológico a ser
oportunamente juntado. A droga, distribuída em dez porções, estava
acondicionada em material plástico de cores preta e marrom.
Consta ainda que em 30 de dezembro de 2019, instantes depois, na
residência situada na Rua Luís Curti no 20, no Bairro Paraíso, nesta cidade, o
indiciado THIAGO HIROSHI KAMEGAWA (qualificado a fls. 05, a fls. 18/19
e a fls. 32/34) (DVC: fls. 25/30) (CNH: fls. 31), sem autorização da autoridade
competente e em desacordo com determinação legal, possuía, no interior de sua
residência, umrevólverda marca “Taurus”,de calibre nominal “38”, número de
série 006699, municiado com cinco cartuchos(apreendidos a fls. 13) (cf. laudo
pericial a ser oportunamente juntado), arma de fogo e munição de uso
permitido.
Em 30 de dezembro de 2019, por volta de 23 horas, os policiais militares

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2002773-86.2020.8.26.0000 -Voto no 44.774
4
Otávio Lage e Ronielison Roberto de Souza realizavam patrulhamento
preventivo no Bairro Atlântico I, ocasião em que avistaram um indivíduo
saindo do imóvel situado na Rua Aureliano Martins de Oliveira no 478, na
condução da motocicleta Honda NXR160 Bros, de cor vermelha, placa GIM-
9230/Araçatuba-SP. Na oportunidade, tal indivíduo carregava uma sacola
plástica pendurada no guidão da motocicleta.
Como o referido indivíduo olhava constantemente na direção da viatura
policial, os policiais militares decidiram abordá-lo. Nesse momento, o
indivíduo tentou evadir-se do local, acelerando a aludida motocicleta, mas
acabou detido pelos policiais militares. Tal indivíduo foi identificado como
sendo o indiciado Thiago Hiroshi Kamegawa.
Feita a busca pessoal, foi encontrado com o indiciado Thiago Hiroshi
Kamegawa um aparelho celular da marca LG (modelo K9, de cor preta). Na
sacola que o indiciado carregava na motocicleta foi localizado um tijolo de
maconha.
Indagado pelos policiais militares, o indiciado Thiago Hiroshi Kamegawa
alegou que tinha adquirido o tijolo de maconha, pelo preço de R$ 900,00, do
indiciado David Pereira de Souza, no imóvel situado na Rua Aureliano Martins
de Oliveira no 478 (residência do indiciado David). O indiciado Thiago Hiroshi
Kamegawa disse que desmembraria a droga para posteriormente revendê-la em
porções menores.
Em razão disso, os mencionados policiais militares se dirigiram ao imóvel
localizado na Rua Aureliano Martins de Oliveira no 478, no Bairro Atlântico I,
nesta cidade (residência do indiciado David). Assim que entraram em tal
residência, os policiais avistaram um indivíduo pulando o muro nos fundos do
imóvel. O aludido indivíduo conseguiu evadir-se da ação policial.
Feita busca domiciliar, foi encontrado, em um quarto da referida residência,
título de eleitor em nome do indiciado David Pereira de Souza. Sobre uma
cama, foram localizados dez tijolos de maconha, dez porções menores de
maconha, dois rolos de plástico filme transparente e uma balança digital. Sobre
uma cômoda, os policiais militares encontraram a quantia de R$ 650,00.
Novamente indagado, o indiciado Thiago Hiroshi Kamegawa disse que:
a)apenas o indiciado David Pereira de Souza, momentos antes da abordagem
policial, estava no imóvel localizado na Rua Aureliano Martins de Oliveira no
478, no Bairro Atlântico I, nesta cidade (residência do indiciado David); b)o
indiciado Thiago Hiroshi Kamegawa possuía um revólver em sua residência,
localizada na Rua Luís Curti no 20, no Bairro Paraíso, nesta cidade.
Em seguida, os policiais militares foram à residência do indiciado Thiago
Hiroshi Kamegawa, localizada na Rua Luís Curti no 20, no Bairro Paraíso. Feita
busca domiciliar, foi encontrado, debaixo do armário da cozinha, um
revólverda marca “Taurus”,de calibre nominal “38”, número de série 006699,
municiado com cinco cartuchos.
O indiciado Thiago Hiroshi Kamegawa foi preso e foi autuado em flagrante
delito pela prática de crimes de tráfico de droga e de posse ilegal de arma de
fogo e munições de uso permitido”.
A ordem não merece concessão, eis que incabível a revogação da prisão
preventiva do paciente.
Como é cediço, o sistema processual penal brasileiro, após a edição da
Constituição da República de 1988, adotou o entendimento de que a regra é liberdade e a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2002773-86.2020.8.26.0000 -Voto no 44.774
5
exceção é a segregação cautelar, logo, para o encarceramento preventivo há que existir
decreto judicial devidamente fundamentado, no qual seja evidente a necessidade da
medida.
Esta orientação é ratificada pelas modificações operadas no Código de
Processo Penal no que se refere à prisão processual. De acordo com as alterações realizadas
pela Lei no 12.403, de 4.5.2011, em vigor desde 5.7.2011, a prisão preventiva será
determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar (art. 282,
§ 6o, do CPP).
Desta forma, restou patente que a prisão preventiva funciona como a ultima
ratio na proteção da sociedade e do processo, somente sendo decretada quando
concretamente demonstrados os requisitos de cautelaridade, o que ocorre no presente caso.
Conforme disposição do art. 312, última parte, do CPP, estão presentes os
pressupostos da prisão processual, pois há nos autos relevantes indícios de autoria e prova
da materialidade delitiva, atestados pela prova até então coligida, em especial a prisão em
flagrante do paciente.
Somado a isso, evidente a necessidade da custódia cautelar do paciente.
Com efeito, além do crime de tráfico de entorpecente, e as apreensões feitas
(só na casa do paciente foi apreendido um tijolo de maconha pesando 1.165g, além de
outros dez tijolos apreendidos na mesma ocorrência) constituem robustos indícios de
traficância. Fosse pouco, o paciente está sendo acusado também por posse ilegal de arma
de fogo de uso permitido, por manter em sua casa revólver e munições.
Tais circunstâncias denotam, em princípio, a periculosidade do paciente, cuja
segregação provisória se faz necessária para a garantia da ordem pública, que se viu
seriamente abalada com a conduta delituosa e com a apreensão de grande quantidade de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2002773-86.2020.8.26.0000 -Voto no 44.774
6
entorpecentes. Além disso, a impetração não trouxe nenhum elemento que pudesse
enfraquecer os elementos justificantes da prisão processual do paciente.
Neste passo, a presença dos predicados minimamente necessários para
obtenção da liberdade provisória não se presta para alcançar o fim que se espera deste writ,
já que não suplantam a necessidade da custódia provisória.
Desta forma, foi justificadamente decretada a prisão preventiva e as razões de
convencimento do d. magistrado permanecem válidas, não se constatando o alegado
constrangimento ilegal.
3. Pelo exposto, denega-se a ordem.
João Morenghi
Relator
laip